Tribunal: TJMT
Processo: 1006403-53.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006403-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVANTE), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS - CFCS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

1006403-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MT - Comércio de Combustíveis Ltda.,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo, formulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, pois o que se busca é apenas a declaração do direito de compensação dos créditos tributários cobrados a maior e obrigue a Autoridade Administrativa a conferir as planilhas de cálculos apresentadas, de modo que, apenas após a liquidação, seria realizada a compensação,

ou seja, mediante emissão de nota fiscal exclusiva para o ressarcimento em nome dos Fornecedores da Agravante que realizarão a compensação dos valores cobrados a maior com débitos de futuras aquisições da Agravante.

Aduz que, a
comprovação de que fato gerador presumido ocorreu em valor maior que o efetivamente praticado pode ser feita com o simples confronto das notas fiscais de entrada e saída que inclusive são eletrônicas e podem ser consultadas no portal da nota fiscal eletrônica por qualquer indivíduo que tenha acesso a rede mundial de comunicação e internet, não havendo necessidade alguma de anexá-las ao processo para a comprovação do direito, à exemplo seguem o ato COTEPE 10/2017 com o valor presumido a maior e a NFe de saída nº 24882, comprovando a venda em valor inferior ao valor de pauta (doc. 1/2), salientando-se que todas as outras NFs constantes nas planilhas anexadas aos autos de origem estão em situação idêntica (ids. 49929836 a 49931028 -autos de origem), basta a SEFAZ efetuar a conferência.

Esclarece que, não há razão logica para indeferimento do pedido, além de que, o fato de que os pedidos de restituição protocolados na via administrativa não foram analisados no prazo máximo de 90 (noventa) dias estabelecido pelo artigo 10, § 1º, da Lei Complementar 87/96, é motivo suficiente para que o Contribuinte possa se creditar em sua escrita fiscal do valor objeto do pedido corrigido.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, ou, seja levado a julgamento
para que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido específico de
declarar o direito a compensação tributária
e ordenar a Autoridade Administrativa que proceda a conferencia e liquidação das planilhas de cálculos apresentadas pela Agravante se utilizando das informações constantes no banco de dados da SEFAZ/MT), até o julgamento final da ação, uma vez presentes os requisitos autorizadores à sua concessão.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 87883547).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MT - Comércio de Combustíveis Ltda.,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo, formulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, com o objetivo a concessão de liminar para ser declarado seu direito de compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a distribuição por dependência e, quanto a liminar, não se manifestou quanto as alegações da Recorrente, indeferindo a liminar por entender que a concessão da pretensão esbarra na vedação legal no art. 1º da Lei nº. 9.494/97, o qual determina a aplicação, ao instituto processual da antecipação de tutela, dos preceitos contidos no art. 1º da Lei nº 8.437/92

Contra a decisão, a Recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando estar demonstrada a probabilidade do seu direito, pois
o que se busca liminarmente não é a compensação propriamente dita, mas simplesmente a declaração do direito ao ressarcimento/compensação e a emissão de ordem para que a Autoridade Coatora cumpra com seu dever e confira as planilhas de liquidação apresentadas pela Agravante valendo-se dos documentos aos quais tem acesso, conforme será demonstrado nas razões recursais.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requereu seja concedida a tutela de evidência com fundamento no artigo 311 e 1.019 do CPC, a fim de declarar o direito ao ressarcimento/compensação dos valores cobrados a maior e indevidamente, e emitir ordem para que a Autoridade Coatora confira as planilhas de liquidez apresentadas pela Agravante e posteriormente autorize a emissão das notas fiscais de ressarcimento em nome dos fornecedores da Agravante, para que façam a compensação tributária dos valores oriundos do ressarcimento com os débitos provenientes de futuras aquisições da Agravante, conforme artigos 150, § 7º da CF/88, 10 da Lei Complementar nº 87/96, 22 e 22-A da Lei Estadual nº 7.098/98, 49, 457 e 461 do RICMS-MT/2014, cláusula décima quinta, §§ 1º e 2º do convênio 142/18 do CONFAZ, e entendimento do STF (RE 593.849 RG).

A liminar foi indeferida por esta Relatora, nos seguintes termos:

(...) a concessão da liminar em mandado de segurança esbarra na disposição do
§ 2º do artigo 7º da Lei 12.016 /2009
que dispõe: Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a
compensação
de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. A propósito:

(...)

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
(...)

Inconformada, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Não se desconhece que o STF, em 9-6-2021, ao julgar a ADI 4296 reconheceu a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 7º da Lei 12.016 /2009, que proibia a concessão de liminar para compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos e concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Contudo, inobstante a isso, a concessão de tutela para declarar o direito a compensação tributária possui natureza satisfativa, esgotando o objeto da demanda, tornando-a irreversível, o que afasta a probabilidade do seu direito.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental.

2.
A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que não há óbice a concessão de "medida liminar de caráter satisfativo, mas, de que a concessão de tutela cautelar da natureza satisfativa esgote o objeto da demanda, tornando-a irreversível
". Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega seguimento.

(AgRg no AgRg no Ag 698019/PE, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 13/9/2011, DJe 3/10/2011). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEFICÁCIA DA MEDIDA AO FINAL. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA Nº 182/STJ.

1. Fundada a decisão agravada na natureza satisfativa da liminar postulada e na ausência dos requisitos relativos à urgência e à ineficácia da medida, no caso de ser postergado o provimento jurisdicional, impõe-se o não conhecimento do agravo regimental em que se limita a impugnar um dos fundamentos alternativos, suficientes para a preservação do decisum impugnado.

2.
É de ser mantido o indeferimento da liminar se inexiste risco de ineficácia da medida, caso seja, ao final, concedida a ordem, e há perigo de irreversibilidade do provimento de natureza antecipatória e satisfativa.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no MS: 16179 DF 2011/0039334-8, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 23/3/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de publicação: DJe 5/4/2011). [Destaquei]

Ademais, a regra constante no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, não admite a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021